Tribunal: CARF
Processo: 13409.720109/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13409.720109/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
GENIVALDO MENDONCA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. PAGAMENTOS
REALIZADOS POR LIBERALIDADE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da determinação judicial pela obrigatoriedade de pagamentos
realizados, de fato, por liberalidade.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13409.720109/2013-49
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720109/2013-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 54 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) n( 2011/736205213111070 (fl. 2), resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, que cancelou o
direito à restituição declarado, no valor de R$ 574,01, e apurou crédito tributário no
valor de R$ 2.359,59, dos quais R$ 1.223,60 de imposto de renda suplementar, R$
917,70 de multa de ofício e R$ 218,29 de juros de mora (calculados até 28/3/2013).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível parte da despesa declarada a título de
pensão alimentícia, no valor de R$ 8.944,93, “conforme comprovantes apresentados”
(Descrição dos Fatos - fl. 17):
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando que o
valor se refere a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia são dedutíveis
somente se previstas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou em escritura pública, em caso de divórcio consensual.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA
POR
LIBERALIDADE.
INDEDUTÍVEL.
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de
previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2016 (e-fl. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 13/10/2016 (e-fls. 65), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
Referencia que a jurisprudência pátria o favorece.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720109/2013-49

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
no valor de R$8.944,93.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à referência acerca de Jurisprudência, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos de Decisões Judiciais e Acórdãos
prolatados, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os
efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
5. ...
Da Dedução de Pensão Alimentícia
6. No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(sem grifos no original)
7. Como se verifica na legislação acima colacionada, apenas a pensão alimentícia paga
em cumprimento à decisão judicial ou acordo homologado judicialmente é passível de
dedução.
8. No caso em análise, o contribuinte informou em sua DAA (fls. 26-30) o pagamento
de pensão alimentícia no valor total de R$ 30.544,93, dos quais R$ 8.944,93 a Josefa
Valderice Barros Souto e R$ 21.600,00 a Valdice Rodrigues Ferreira.
9. Baseando-se nos documentos apresentados no curso da ação fiscal (dossiê fiscal – fls.
31 a 49), a autoridade fiscal considerou dedutível a pensão declarada como paga a
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720109/2013-49

Valdice (R$ 21.600,00), procedendo à glosa do valor declarado como pago a Josefa (R$
8.944,93).
10. Junto à impugnação, o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil relativo ao ano-
calendário 2011 (fls. 5/6), sem relação com os fatos neste processo analisados, visto que
a Notificação de Lançamento em comento se refere ao ano-calendário 2010;
b) Ofício emitido pelo Juízo de Direito da Comarca de Garanhuns/PE, em 19/7/1985,
destinado ao gerente do Banco do Brasil S/A (fl. 7), determinando o desconto de 35%
da remuneração bruta de Genivaldo Mendonça de Castro a ser paga a Josefa Valderice
Souto, representante dos filhos menores;
c) Petição inicial da ação de Separação Judicial por mútuo consentimento,
consistente no acordo firmado entre Genivaldo e Josefa, datada de 15/3/1987 (fls.
8-10), na qual consta, em seu item 5, que os filhos do casal permaneceriam na
companhia do pai e, em seu item 6, está consignado que Josefa “renuncia em
caráter irrevogável à pensão alimentícia, em virtude de não ter mais a guarda dos
dois filhos, e ter condições de se manter independente do seu esposo”; (ora grifado)
d) Sentença prolatada em 19/5/1987 (fls. 11/12) nos autos da citada ação de Separação
Judicial por Mútuo Consentimento a qual homologou o acordo firmado entre os então
cônjuges Genivaldo e Josefa, nos termos da petição inicial antes mencionada.
11. Assim, considerando o conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que
eventual pagamento de pensão realizado em 2010 em favor de Josefa Valderice Souto
não encontra respaldo no acordo homologado judicialmente, o que caracteriza
pagamento por liberalidade, não dedutível na base de cálculo do IRPF por falta de
previsão legal.
12. Neste sentido também é a orientação constante do Manual de Perguntas e Respostas
– IRPF 2011/Ano-calendário 2010 :
340 - As pensões pagas por liberalidade, ou seja, sem decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente são dedutíveis?
As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão
legal.
13. Assim, considerando o acima exposto, conclui-se que não há reformas a fazer no
lançamento impugnado, devendo ser mantida a glosa da pensão alimentícia.
Conclusão
14. VOTO, portanto, pela improcedência da impugnação apresentada e pela manutenção
do crédito tributário exigido.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.825 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13409.720109/2013-49

Fl. 77
DF CARF MF
Original